Tribunal: TJBA
Processo: 8010292-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010292-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DO BOMFIM SAPUCAIA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RENATA BATISTA FERREIRA, ALEX SCHOPP DOS SANTOS

APELADO: BANCO A J RENNER SA e outros

Advogado(s)
:
ALEX SCHOPP DOS SANTOS, RENATA BATISTA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU E APELAÇÃO ADESIVA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL MANTIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SEM PROVA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA VALIDAMENTE CONTRATADO EM DOCUMENTO APARTADO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. MORA AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS VEDADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA AFASTAR A REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato com pedido de tutela de urgência ajuizada por Manoel do Bomfim Sapucaia Nascimento contra o Banco Digimais S.A., visando à revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas em financiamento de veículo celebrado em 06/09/2022. O autor alegou a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e contestou encargos como tarifa de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista. O pedido liminar foi parcialmente deferido. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para limitar os juros à taxa média de mercado (2,02% ao mês), declarar nula a cláusula respectiva e determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente. Ambas as partes interpuseram recursos: o réu, buscando a validade integral do contrato; o autor, requerendo reconhecimento de venda casada, nulidade de tarifas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado; (ii) estabelecer a validade da cobrança de tarifas contratuais como avaliação de bem, cadastro e seguro prestamista; (iii) determinar se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iv) verificar a configuração de mora do consumidor e a possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes; (v) apurar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula 297 do STJ, sendo exigido o respeito aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e vulnerabilidade do consumidor.

A taxa de juros remuneratórios fixada em 2,80% ao mês excede a média de mercado (2,02%) apurada pelo Banco Central à época, sendo considerada abusiva nos termos do REsp 1.061.530/RS (repetitivo) e da Súmula 530/STJ.

A capitalização mensal dos juros é válida quando pactuada de forma expressa, conforme autorizado pela MP 2.170-36/2001 e o REsp 973.827/RS.

Reconhecida a abusividade de cláusulas incidentes no período de normalidade contratual, afasta-se a mora do consumidor e, por conseguinte, impede-se a inscrição do seu nome em cadastros restritivos, conforme interpretação da Súmula 380/STJ.

Não configurada a venda casada do seguro prestamista, por ausência de prova de que sua contratação tenha sido imposta como condição para o financiamento, sendo ônus do consumidor (arts. 6º, VIII, e 373, I, do CPC).

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é considerada indevida, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP).

A tarifa de cadastro é válida quando prevista expressamente, cobrada uma única vez e vinculada à análise cadastral, o que foi observado no caso concreto, conforme Súmula 566/STJ.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige má-fé ou erro inescusável da instituição financeira, o que não se verifica no caso, sendo devida apenas a restituição simples (CDC, art. 42, parágrafo único).

A ausência de lesão extrapatrimonial, constrangimento público ou humilhação impede o reconhecimento de dano moral, mesmo sendo o autor idoso, por inexistência de prova de sofrimento relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede de forma significativa a média de mercado divulgada pelo Banco Central, admitindo-se sua limitação judicial.

A mora do consumidor afasta-se quando reconhecida judicialmente a abusividade de encargos incidentes no período anterior ao inadimplemento.

A contratação válida de seguro prestamista exige prova de sua imposição como condição para liberação do crédito, ônus do qual não se desincumbiu o consumidor.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é indevida quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige demonstração de má-fé da instituição financeira, sendo inaplicável quando há engano justificável.

A indenização por dano moral não se presume em casos de cobrança indevida sem prova de efetivo abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 39, I e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 487, I, 997, § 2º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 380, 530 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.02.2018 (Tema 958); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 27.11.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo de
Apelação Cível n.º 8010292-50.2024.8.05.0001, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação principal interposta por BANCO DIGIMAIS S.A., apenas para afastar a repetição em dobro dos valores cobrados a título de juros remuneratórios, mantendo a restituição em forma simples; e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo de MANOEL DO BOMFIM SAPUCAIA NASCIMENTO, apenas para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, com restituição simples do valor correspondente,
mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da sessão.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora